Tribunal: TJSP
Processo: 2280541-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Justiça gratuita – Indeferimento.

Decisão reformada – Hipossuficiência do espólio demonstrada – Acervo a ser partilhado composto por um imóvel e dois resíduos previdenciários de R$998,00 cada um, a ser partilhado entre cinco herdeiros - Recurso provido.